Tribunal: TJES
Processo: 0006308-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006308-54.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA GUIMARAES SANTOS
APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006308-54.2018.8.08.0024

APELANTE:

FERNANDA GUIMARÃES SANTOS

APELADA:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (documento id 4014669), por meio da qual o Magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Restauração de Autos
, proposta por Fundação Vale do Rio Doce, ora Apelada, julgou procedente o pedido de restauração dos autos da execução por quantia certa n.º 0037406-04.2011.8.08.0024, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 156-165) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que “
falta de legitimidade para figurar como parte na ação de restauração de autos, por falta de citação no processo principal
”.

À luz do disposto no art. 712 do Código de Processo Civil (CPC), verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração.

A ação de restauração dos autos é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, que tem por objetivo a recomposição dos autos desaparecidos, sendo vedada a discussão relativa ao mérito da demanda originária. Vejamos:

Art. 712.
Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração.

Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo.

Art. 713.
Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo;

II - cópia das peças que tenha em seu poder;

III - qualquer outro documento que facilite a restauração.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves afirma que:

A referida ação regulada dos 712 aos 718 da atual Código de Processo Civil, poderá ser ajuizada quando houver um desaparecimento ou dano aos autos de um processo sendo os mesmos físicos ou eletrônicos, causando prejuízo para as partes e até mesmo para os órgãos judiciais (Ministério Público, Juiz de Ofício).

(...)

Existem também as legitimidades para o requerimento da restauração à ativa e à passiva, se versando da ativa, para realização das buscas, e logo que houver a constatação do desaparecimento será realizada a ação. Já na legitimidade passiva nasce um litisconsórcio do polo ativo englobando e atingindo todos os interessados na restauração (NEVES, 2016).

Com isso a legitimidade para tal feitura, deve-se analisar o artigo 712 do Código de Processo Civil sendo elas as partes do processo, como também os órgãos públicos interessados. (Manual de Direito Processual Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, Vol. Único., ed. JusPodivm, 2016).

Na hipótese em julgamento, conquanto a Apelante tenha alegado que não ocorreu a sua citação nos autos originais (execução de título extrajudicial), inexiste impedimento processual para o julgamento da presente ação de restauração, porquanto, em ação de restauração de autos, é vedada a discussão acerca de requisitos não previstos no mencionado art. 714/CPC.

Destarte, na ação de restauração dos autos não é admitida a discussão acerca do mérito do processo originário.

De acordo com orientação do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Resp 676265/PB, na ação de restauração de autos, o pronunciamento do juiz se opera apenas em torno da idoneidade das peças e elementos apresentados, ou ainda da inexigibilidade da restauração ante a ausência de peças essenciais do processo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. QUESTÃO ESTRANHA À AÇÃO DE RESTAURAÇÃO. 1. [...]. 2. Inocorre a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando a decisão do Juiz Singular, a despeito de concisa, examina a questão sub judice, consoante preceitua o art. 1.065 e seguintes do CPC,
assim em se tratando de ação de restauração de autos em que o pronunciamento do juiz se opera apenas em torno da idoneidade das peças e elementos apresentados, ou ainda da inexigibilidade da restauração ante a ausência de peças essenciais do processo. 3. Deveras, consoante cediço, o juiz, ao julgar o pedido de restauração de autos, ao contrário do que pretende a recorrente, deve cingir-se aos requisitos inerentes à própria restauração, sendo defeso o exame acerca da causa principal
. 4. Sobre o thema decidendum leciona Pontes de Miranda, in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo XV, Forense, 1977, litteris: "(...)1) NATUREZA DA SENTENÇA E RECURSO - A sentença de restauração de autos é sentença constitutiva em ação constitutiva. Julgada em ação, se o processo não estava terminado, no próprio processo de restauração é que se prossegue, depois do trânsito em julgado da sentença do art. 1.067. Nessa sentença, não se pode dar qualquer decisão ou simples despacho da causa principal (Supremo Tribunal Federal, 27 de junho de 1914, R. de D., 35, 457). (grifos nossos) 5. Deveras, as questões de fato ou de direito pertinentes ao processo originário, como sói ser a questão concernente à prescrição do crédito executado, devem ser discutidas quando do prosseguimento do feito, revelando-se estranhas à ação de restauração de autos, tanto mais que sob o ângulo da eventualidade a prescrição pode ocorrer durante o trâmite da ação de restauração, matéria a ser aferível no juízo principal após a inteireza dos autos. 6. Recurso Especial improvido. (REsp n. 676.265/PB, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 28/11/2005, p. 203.).

Neste contexto, como externado na sentença, a parte autora cumpriu todos os requisitos necessários a instauração e procedência da ação:

“A parte autora juntou cópias de praticamente todas as peças dos autos do processo n.º 0037406-04.2011.8.08.0024, dentre elas as peças principais para a restauração dele até o momento em que os autos desapareceram, ou seja, até o momento em que foi protocolizada a petição de emenda da inicial da execução.

Conforme já relatado, há cópias fidedignas dos atos e documentos do processo de execução n 2 0037406-04.2011.8.08.0024, dentre eles: autuação (fl. 16); petição inicial (fls. 17/21); contrafé (fls. 22/24); instrumentos de mandato e representação (fls. 25/31 e 77/80); títulos executivos (fls. 43/47 e 50/54); demonstrativo do débito (fls. 63/73); cálculo do preparo (fl. 74); certidão de registro e autuação (fi. 75); intimação para o preparo (fl. 76), recolhimento do preparo (fl. 81); despacho de intimação para recolhimento da diferença do preparo (fl. 82); recolhimento da diferença do preparo (fls. 85/86); decisão/mandado de admissão e citação da execução (fi. 88); juntada do mandado não cumprido por falta de localização da executada (fls. 90/91); petição de emenda da petição inicial (fls. 94/99)”.

Assim, o pedido de restauração dos autos formulado pela Empresa Apelada deve ser julgado procedente, tal qual consignado na Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, por força do disposto no art. 718 do CPC/2015 – “não houve identificação e não há elementos a indicar quem deu causa ao desaparecimento dos autos, não há como imputar a responsabilidade das custas e honorários neste processo de restauração a qualquer pessoa”, sic – documento id 4014669.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006308-54.2018.8.08.0024

APELANTE:

FERNANDA GUIMARÃES SANTOS

APELADA:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PEÇAS PROCESSUAIS SUFICIENTES. CITAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. DESNECESSÁRIO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz do disposto no art. 712 do Código de Processo Civil (CPC), verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração.
2.
A ação de restauração dos autos é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, que tem por objetivo a recomposição dos autos desaparecidos, sendo vedada a discussão relativa ao mérito da demanda originária.
3.
De acordo com orientação do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Resp 676265/PB, na ação de restauração de autos, o pronunciamento do juiz se opera apenas em torno da idoneidade das peças e elementos apresentados, ou ainda da inexigibilidade da restauração ante a ausência de peças essenciais do processo, sendo vedado a discussão acerca do mérito do processo originário.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.